Tribunal: STF
Processo: ARE 1439104
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.



    Aplicada a sistemática da repercussão geral e devolvido o recurso ao Superior Tribunal de Justiça para a adoção dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, considerado Tema 826, foi determinado o retorno dos autos a esta Suprema Corte, nos termos do seguinte despacho:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União, com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça. 



    Às fls. 441-443 o recurso extraordinário foi inadmitido. 



    Após a interposição do ARE, os autos foram encaminhados ao STF em 19 de abril de 2023.



    No âmbito da Suprema Corte, deliberou-se pela devolução dos autos a este Tribunal Superior, sob o entendimento de que seria aplicável à espécie o Tema 826 da Repercussão Geral (fls. 503-504). 



    Após o retorno dos autos ao STJ, a parte recorrida, peticionou nos autos (fls. 506- 507), alegando que o processo foi devolvido pelo STF ao STJ antes mesmo da publicação do despacho proferido na Corte Suprema, o que a impossibilitou "de peticionar nos autos principais por limitação do sistema de peticionamento eletrônico do Eg. STF". Informa que "apresentou o pedido de reconsideração/embargos de declaração, por meio de petição avulsa, porém, em razão da impossibilidade sistêmica, é necessária a remessa dos autos principais ao Eg. STF para que tal expediente seja regularmente juntado ao processo e apreciado por aquela Col. Corte, em observância ao direito de petição e ao due process of law". 



    Desse modo, requer "a devolução dos autos ao C. STF, possibilitando o processamento do recurso apresentado ou a possibilidade de sua reapresentação". 



    É relatório. 



    Tendo em vista as alegações trazidas pela parte de que ficou impossibilitada de se insurgir contra a manifestação da Corte Suprema que deliberou pela devolução dos autos ao STJ, para aplicação de Tema de repercussão geral, uma vez que o feito foi remetido a este Tribunal antes mesmo da publicação do despacho devolutivo, observa-se que é caso de devolução dos autos ao Excelso Supremo Tribunal Federal, para que delibere, como entender de direito, acerca das alegações da requerente constantes neste expediente. 



    Ante o exposto, determino a remessa destes autos ao Supremo Tribunal Federal, para apreciação das alegações trazidas pela parte na petição de fls. 506-507.”



    Consoante emerge do excerto transcrito, foram apontados vícios no julgado, em razão da inaplicabilidade do Tema nº 826 à presente demanda.



    À luz do exposto, reconsidero a decisão anterior e determino a distribuição do presente processo na forma regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente